Tribunal: TJDFT
Processo: 0702404-92.2020.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESCISÃO DO CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de rescisão de contrato e de indenização por danos morais, em virtude de falha na prestação de serviços educacionais. Recurso da autora visa à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Prestação de serviços educacionais. Falha na prestação de serviço. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo se comprovar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3°, do CDC). No ano de 2017, a autora firmou contrato de prestação de serviços educacionais com o réu. O objeto do contrato consistia em curso preparatório para concurso “Turma Platinum”, no valor de R$ 6.000,00. Apesar de concluir o curso, a autora alega desorganização durante a prestação do serviço, aulas bloqueadas e atraso para iniciar o curso. Afirma ainda que, ao tentar usufruir a “garantia duo” (possibilidade de realizar novamente o curso em caso de não aprovação), o serviço fornecido pelo réu continuava com os mesmos problemas. Pugna, portanto, pela rescisão do contrato com a devolução dos valores pagos e por indenização, a título de danos morais. Conforme se depreende da narrativa da petição inicial, a despeito dos diversos problemas descritos pela autora, esta optou por concluir o curso ministrado pelo réu (ID 19922122 - Pág. 4). A remarcação de aulas e eventuais problemas no ambiente online não são suficientes para caracterizar falha na prestação do serviço. Verifica-se que durante toda a prestação do serviço, a autora não buscou a rescisão do contrato, de modo que não se mostra possível, após ter acesso a todo o conteúdo do curso, pleitear a resolução do contrato. Ademais, a autora não comprovou minimamente que continua realizando o curso, em virtude da “garantia duo”. A própria narrativa da inicial descreve que a autora já concluiu o curso (ID 19922122 - Pág. 4). Assim, tendo em vista que o contrato foi devidamente cumprido pelo réu, não é cabível a rescisão do contrato, tampouco a devolução dos valores pagos.
4 – Dano moral. Responsabilidade Civil. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo. (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Os problemas descritos pela autora durante o curso preparatório para concurso, tais como a desorganização em emitir notas fiscais, o atraso para iniciar do curso, as aulas bloqueadas e outros, não são suficientes para afetar os direitos da personalidade. Trata-se, na verdade, de mero aborrecimento do cotidiano, o que não caracteriza indenização por danos morais, notadamente quando a autora, frente às dificuldades descritas, opta por concluir o curso oferecido pelo réu. Sem violação aos direitos da personalidade, não há que falar em indenização por danos morais. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora se concede.
W